Tribunal: CARF
Processo: 13011.720118/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.720118/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO CUSTODIO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
FISCAL.
NÃO
REGULARIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não constatado erro de preenchimento no DARF destinado a regularizar
tempestivamente a pendência fiscal no prazo fixado em lei para opção, há de
manter o ato administrativo de indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o
regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba (fls. 33/35), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.720118/2018-16
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720118/2018-16

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) para o ano-calendário de
2018.
A referido indeferimento se deu em razão da existência de um débito da CSLL,
período de apuração abril de 2016, no valor original de R$ 199,67, conforme Termo de
Indeferimento, anexo à manifestação de inconformidade (fls. 2/26), cuja ciência ocorreu em
15.02.2018.
Em manifestação de inconformidade (fls. 2/26), o sujeito passivo informa que
efetuou o pagamento do débito de forma equivocada em janeiro de 2018, mas que efetuou
Redarf em 20.02.2018.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que o
pagamento e o Redarf se referiam ao mês de dezembro de 2016, e não ao mês de abril de 2016,
que motivou o indeferimento da opção.
Em breve Recurso Voluntário (fls. 41), o contribuinte declara que no formulário
de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional protocolada no dia
23/02/2018 o período de apuração em débito foi informado de forma errado. O período de
apuração que estava em débito era 12/2016 e não 04/2016 (sic).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância, via Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 05.12.2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fls. 38) e interpôs Recurso Voluntário em 07.12.2018, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada (fls. 40), portanto, de forma tempestiva e, por preencher os demais
requisitos, deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme consignado, o breve Recurso Voluntário trata, em essência, de
comunicação de erro de preenchimento do DARF de recolhimento da CSLL, período de
apuração abril/2016, no valor original de R$ 199,67, cujo pagamento, no valor total de R$
258,44 (R$ 199,67, principal; R$ 39,93, multa; R$ 18,84, juros), ocorreu em 26.01.2018,
conforme “Comprovante de Pagamento de DARF/DARF Simples”, emitido pelo Sistema de
Informações do Banco do Brasil (fls. 8).
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720118/2018-16

Ressalte-se, ao que tudo indica, que o contribuinte equivoca-se quando comunica
o erro de erro de preenchimento no Recurso Voluntário quando afirma: O período de apuração
que estava em débito era 12/2016 e não 04/2016.
Poder-se-ia, em favor do sujeito passivo, inferir se tratar de equívoco, sobretudo
porque (i) o indeferimento se refere a débito de CSLL de abril/2016, no exato valor de principal
que foi pago no período apto para regularização da única pendência para ingresso no Simples
Nacional; e (ii) o contribuinte havia efetuado Redarf para alterar justamente o período de
apuração de dezembro/2018 para dezembro/2016.
Embora o valor principal do tributo devido seja idêntico ao valor pago em
26.01.2018, verifica-se que os juros pagos, taxa Selic acumulada de 9,44%, se refere a débito
apurado em dezembro/2016, cujo vencimento seria em janeiro/2017 e com Selic acumulada de
fevereiro/2017 a dezembro/2017 mais um por cento relativo ao mês de pagamento, isto é,
janeiro/2018, conforme Lei no 10.522, de 2002, art. 30, fato que convalida as razões de decidir da
DRJ e afasta a ocorrência de erro no processamento do Redarf.
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 6o da então Resolução CGSN no 94, de 2011, aplicável ao fato:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Assim, afastando-se, por ausência de elementos inequívocos que caracterizem que
o pagamento efetuado se refere ao débito que motivou a exclusão, em especial pela aplicação da
taxa de juros ter sido aplicada em relação a débito apurado em dezembro/2016, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720118/2018-16

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital